Tribunal: TJDFT
Processo: 0727678-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727678-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILVANIA DE SOUZA SANTANA CRISPIM, NEIVY PEREIRA CRISPIM, ISRAEL HENRIQUE SANTANA GONCALVES AGRAVADO: FREDERICO SANTOS MONTEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEIVY PEREIRA CRISPIM, DILVANIA DE SOUZA SANTANA CRISPIM e ISRAEL HENRIQUE SANTANA GONÇALVES (ID 61197649) em face de decisão interlocutória (ID 199532646, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais n. 0713385-84.2023.8.07.0005, movida por FREDERICO SANTOS MONTEIRO em face dos ora Agravantes, indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva de DILVANIA DE SOUZA SANTANA CRISPIM, nos seguintes termos: FREDERICO SANTOS MONTEIRO ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais em face de NEIVY PEREIRA CRISPIM, DILVANIA DE SOUZA SANTANA CRISPIM e ISRAEL HENRIQUE SANTANA GONCALVES. Alega, em suma, que: a) é proprietário de uma chácara no Quintas do Vale Verde II, onde desenvolve um projeto de agrofloresta desde 2018; b) em 27/07/2023, durante sua ausência, um incêndio devastou sua plantação; c) o fogo, iniciado por NEIVY, auxiliado por ISRAEL e com o consentimento de DILVANIA, visava limpar uma estrada adjacente; d) o incêndio, descontrolado devido aos ventos e ao mato seco, atingiu a propriedade do autor, causando perda total da plantação de café e outras culturas; e) o autor entrou em contato com NEIVY e DILVANIA, que confessaram a responsabilidade pelo episódio e, inicialmente, se comprometeram em arcar com os prejuízos; f) posteriormente, no entanto, os réus não assumiram os prejuízos; g) registrou boletim de ocorrência na 16a Delegacia de Polícia do Distrito Federal; h) alega danos emergentes no valor de R$ 55.419,07 e de lucros cessantes, estimados em R$ 48.739,27; j) acrescenta que o episódio causou-lhe ainda danos morais significativos, destruindo seu projeto de vida e carreira como produtor rural. Requer a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais nos valores de R$ 55.419,07 (danos emergentes) e R$ 48.739,27 (lucros cessantes), além de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Inicial recebida no ID n. 180754878. Citados, os réus apresentaram contestação no ID n. 186578535. Preliminarmente, arguiram ilegitimidade passiva de DILVANIA, ao fundamento de que não estava presente no momento do incêndio nem autorizou ou tinha conhecimento dos fatos, e impugnaram o valor da causa, alegando que os documentos não contemplam a extensão dos danos alegados. No mérito, sustentam, em suma, que: a) no dia do incêndio, NEIVY e ISRAEL estavam realizando a limpeza anual da estrada, procedimento sempre feito com cautela e nunca antes causador de incidentes; b) observaram um foco de incêndio dentro do terreno do autor, informaram o caseiro e tentaram debelar o fogo com as ferramentas disponíveis até a chegada dos bombeiros; c) não há provas concretas de que o incêndio se iniciou devido à limpeza realizada; d) a inexistência de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado pelo autor; e) o autor não comprovou os danos emergentes; f) os lucros cessantes são improcedentes, pois as áreas afetadas já se recuperaram, e não há comprovação de perda significativa; g) a ausência de dano moral, pois os fatos descritos não configuram sofrimento acima do suportável, tratando-se de mero aborrecimento. Requerem gratuidade de justiça. O autor apresentou réplica no ID n. 193033517, em que impugna os requerimentos de gratuidade, refuta as preliminares e reforça os termos da inicial. Junta aos autos arquivos de áudio. Vieram os autos conclusos para saneamento e organização. Eis a síntese relevante. Decido. Defiro gratuidade de justiça aos réus, tendo em vista os documentos juntados na contestação. Assinalo que, a despeito da impugnação, o autor não trouxe aos autos nenhum elemento que infirme a hipossuficiência alegada pelos réus. Cabe destacar que, diferentemente do alegado, a renda líquida auferida por DILVANIA (pouco mais de R$ 5.000,00 mensais) não infirma a carência alegada. Prevalece, assim, a presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o do CPC, razão pela qual rejeito a impugnação e defiro gratuidade de justiça aos réus. Rejeito a impugnação ao valor da causa, pois mensurado em exata correspondência com a soma dos valores das indenizações postuladas, nos termos do art. 292, V e VI, do CPC. A verificação se o autor faz ou não jus às indenizações e valores pretendidos é questão que diz respeito ao mérito, não influindo na mensuração do valor da causa. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de DILVANIA, pois, em face da adoção da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas exclusivamente de acordo com a narrativa da petição inicial. No caso, o autor afirma que DILVANIA não apenas tinha conhecimento como consentiu e autorizou com a limpeza da estrada por meio de queimada, que, ademais, foi realizada em benefício da propriedade que compartilha com NEIVY. É, assim, evidente sua pertinência subjetiva. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes: (a) se o incêndio foi causado pelos réus e (b) a extensão dos prejuízos materiais causados (danos emergentes e lucros cessantes). A questão de fato descrita no item a pode ser esclarecida por prova documental e a questão descrita no item b pela produção de prova pericial. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Dito isso, em relação ao item a, determino ao autor que providencie a juntada aos autos de cópia integral e atualizada do andamento da Ocorrência n. 6.795/2023, inclusive do laudo sobre o incêndio, que foi requisitado ao Corpo de Bombeiros, tudo conforme consta do ID n. ID n. 173088844. Prazo de 15 dias. Após, vista aos réus pelo prazo de 15 dias, oportunidade em que também poderão se manifestar sobre as mídias que acompanharam a réplica do autor. Após produzidas as provas quanto a autoria, se o caso, determinarei a realização de perícia para aferição quanto à extensão dos danos causados (emergentes e lucros cessantes) com o incêndio. Os custos com a realização da perícia deverão ser suportados pela parte autora, eis que por ele requerida, além de destinada a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Nomeio perito do Juízo Fausto Jaime Miranda de Araujo, com dados no cartório. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o autor deverá depositar os honorários, caso concorde. Intimem-se. (grifos nossos) Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que: (i) o Juízo de origem indeferiu a pretensão da Agravante DILVANIA de ser excluída do polo passivo da demanda; (ii) apesar das alegações do autor de que DILVANIA seria coproprietária do terreno onde supostamente o incêndio teria começado, e de que ela teria consentido com o suposto ato ilícito de provocar o fogo, ele não conseguiu provar tais alegações; (iii) DILVANIA comprovou em sua contestação que, na data dos atos ilícitos, não estava presente no local; (iv) também demonstrou que não possui qualquer participação na propriedade do terreno onde supostamente o incêndio teve início; (v) não é razoável a inclusão de alguém no polo passivo de uma demanda judicial unicamente por ser esposa de um dos réus. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão Agravada, a fim de que DILVANIA DE SOUZA SANTANA CRISPIM seja excluída do polo passivo da ação. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a gratuidade concedida na origem (ID 199532646) É o relatório. Intime-se o Agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento de ID 61197649. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2024 17:26:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador